Tribunal: TJES
Processo: 5004083-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004083-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VAGNER PEDRO CAETANO CARLOS

AGRAVADO: GUILHERME FARDIN PEREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, acolheu parcialmente o incidente para ajustar a proporção da verba honorária executada, mas manteve a base de cálculo dos honorários advocatícios, que o agravante reputa incorreta.

2. O agravante alega a ocorrência de excesso de execução, sustentando que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais (valor da causa) foi atualizada de forma equivocada, e pugna pela reforma da decisão para que sejam adotados critérios de cálculo alternativos por ele apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão agravada que, ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença, validou a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, consistente no valor da causa fixado em sentença e atualizado monetariamente desde o ajuizamento da ação, e limitou-se a ajustar a legitimidade dos exequentes à proporção de 2/3 (dois terços) do montante total.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial (sentença confirmada por acórdão) estabeleceu de forma clara e expressa que os honorários advocatícios sucumbenciais incidiriam sobre o valor da causa – majorado no próprio ato sentencial para R$ 247.058,13 – devidamente atualizado, não havendo margem para a rediscussão da matéria, acobertada pela preclusão.

4. A atualização monetária do valor da causa, para fins de apuração da base de cálculo dos honorários, deve incidir desde a data do ajuizamento da ação, sendo este o procedimento padrão para a preservação do valor real da moeda e a justa remuneração do trabalho advocatício. Inexiste a alegada "dupla atualização" ou incorreção no cálculo validado pelo juízo de origem.

5. A decisão agravada atuou corretamente ao reconhecer a tese de ilegitimidade parcial dos exequentes para a cobrança da integralidade da verba honorária, dividindo-a proporcionalmente entre os patronos dos litisconsortes vencedores, e, implicitamente, validar o cálculo do montante total que serviu de base para essa divisão.

6. O princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC) não autoriza a alteração de critérios de cálculo definidos em título executivo judicial, aplicando-se apenas quando há mais de um meio executório igualmente eficaz à disposição do credor.

7. Verificada a ausência de pagamento voluntário da obrigação, é correta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC sobre o valor efetivamente devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

9.
Tese de julgamento:
"1. Definida em título executivo judicial a base de cálculo dos honorários advocatícios como o 'valor atualizado da causa', e tendo a própria sentença majorado referido valor, a matéria encontra-se acobertada pela preclusão, não cabendo sua rediscussão em fase de cumprimento de sentença. 2. A atualização monetária sobre o valor da causa, para fins de cálculo de honorários sucumbenciais, incide desde a data do ajuizamento da ação, não configurando excesso de execução o cômputo da correção monetária referente a esse período. 3. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não se presta a modificar o
quantum debeatur
estabelecido no título executivo, mas a orientar a escolha entre meios executórios distintos e igualmente eficazes."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 523, § 1º, e 805.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VAGNER PEDRO CAETANO CARLOS
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória (id. 63427317 dos autos de origem), nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 0023367-65.2012.8.08.0024
, que acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo ora Agravante.

A decisão agravada reconheceu que os advogados dos Agravados Guilherme Fardin Pereira e Brunella Cruz Pires (Dr. Gabriel Pereira Garcia e Dr. João Pedro Earl Galvêas Oliveira) fariam jus a 2/3 (dois terços) da verba honorária sucumbencial total, e não à integralidade como inicialmente pleiteado. Determinou, ainda, a incidência de multa e honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença sobre o valor efetivamente devido, além de condenar os referidos exequentes/impugnados ao pagamento de honorários sobre a diferença entre o montante reclamado e o efetivamente devido a eles.

O Agravante, em suas razões recursais (id. 12714269), sustenta, em síntese, o excesso de execução, alegando que a decisão de piso não teria se debruçado sobre a ambiguidade do comando sentencial no que tange à base de cálculo dos honorários advocatícios. Reitera a apresentação de três critérios distintos para a fixação da referida base de cálculo, pugnando pela adoção do menor valor apurado, em homenagem ao princípio da menor onerosidade ao executado. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que se reconheça o excesso de execução, determinando-se como quantia devida o valor de R$ 15.390,00 (quinze mil, trezentos e noventa reais) para os advogados dos Agravados Guilherme Fardin Pereira e Brunella Cruz Pires, ou, alternativamente, os valores apurados segundo os demais critérios que apresentou.

Intimados os Agravados para apresentar contrarrazões, somente o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes S/A), por meio da petição de id. 13266472, pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a correção da decisão agravada ao delimitar as frações dos honorários e ressaltando que os cálculos apresentados pelo Agravante seriam incompatíveis com as determinações judiciais.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004083-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VAGNER PEDRO CAETANO CARLOS

AGRAVADO: GUILHERME FARDIN PEREIRA, BRUNELLA CRUZ PIRES, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VAGNER PEDRO CAETANO CARLOS
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória (id. 63427317 dos autos de origem), nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 0023367-65.2012.8.08.0024
, que acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo ora Agravante.

O presente recurso visa reformar a decisão que, em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, reconheceu parcialmente o excesso de execução, mas, segundo o Agravante, não teria sanado por completo as incorreções relativas à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à definição da correta base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento da Ação de Reintegração de Posse nº 0023367-65.2012.8.08.0024, julgada improcedente em desfavor do ora Agravante.

Compulsando os autos, verifico que a r. sentença proferida naqueles autos julgou improcedentes os pedidos autorais e, no mesmo ato, acolheu a impugnação ao valor da causa apresentada pelos réus, majorando-o para R$ 247.058,13 (duzentos e quarenta e sete mil, cinquenta e oito reais e treze centavos). Naquela oportunidade, o Agravante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Interposto recurso de Apelação pelo ora Agravante, este Egrégio Tribunal de Justiça negou provimento ao apelo e, em relação aos honorários, majorou a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

Não há, portanto, a alegada ambiguidade no comando sentencial ou no acórdão que o sucedeu no que se refere à base de cálculo dos honorários. Ambos os provimentos judiciais foram expressos ao determinar que o percentual incidiria sobre o valor atualizado da causa, sendo que a própria sentença já havia estabelecido o novo valor da causa em R$ 247.058,13 (duzentos e quarenta e sete mil, cinquenta e oito reais e treze centavos).

A atualização monetária, por sua vez, é consectário legal e visa meramente preservar o valor real da moeda, devendo incidir desde o ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado.

Os Exequentes/Agravados, ao iniciarem o Cumprimento de Sentença, apresentaram cálculo no qual o valor da causa de R$ 247.058,13 (duzentos e quarenta e sete mil, cinquenta e oito reais e treze centavos) foi atualizado, resultando em R$ 493.618,35 (quatrocentos e noventa e três mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos), sobre o qual aplicaram os 12% (doze por cento) devidos, alcançando a cifra de R$ 59.234,20 (cinquenta e nove mil duzentos e trinta e quatro reais e vinte centavos). Foi este o valor que serviu de parâmetro para a decisão agravada ao analisar a impugnação do Executado/Agravante.

A referida decisão agravada, de forma escorreita, debruçou-se sobre a principal tese defensiva do Agravante que merecia acolhimento: a ilegitimidade dos advogados de Guilherme Fardin Pereira e Brunella Cruz Pires para executarem a integralidade da verba honorária, visto que o terceiro réu, Banestes S/A, possuía patronos distintos.

Assim, o juízo
a quo
delimitou que os referidos causídicos fariam jus a 2/3 (dois terços) do montante total apurado (R$ 59.234,20), o que correspondia a R$ 39.489,46 (trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos) em 1º de outubro de 2024. Além disso, determinou a incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, também de 10% (dez por cento), sobre o valor efetivamente devido e atualizado, ante a ausência de pagamento voluntário.

Os critérios alternativos de cálculo propostos pelo Agravante em sua impugnação e reiterados neste recurso não merecem prosperar.

O primeiro critério, que sugere a atualização do valor da causa (R$ 247.058,13) apenas a partir da data da sentença, contraria o entendimento de que a correção monetária sobre o valor da causa, para fins de cálculo de honorários, incide desde o ajuizamento.

O segundo critério, que parte de um valor da causa de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) sem atualização, ignora a decisão judicial que majorou o valor da causa para R$ 247.058,13 (duzentos e quarenta e sete mil, cinquenta e oito reais e treze centavos) e a expressa determinação de que os honorários incidiriam sobre o valor atualizado.

O terceiro critério, embora reconheça a necessidade de atualização, parte da premissa de uma suposta “dupla atualização” que não se sustenta, pois a atualização do valor da causa fixado na sentença (R$ 247.058,13) deve, de fato, retroagir ao ajuizamento para fins de cálculo da verba honorária, sendo este o procedimento padrão para assegurar a correta remuneração do trabalho advocatício e a recomposição do valor da moeda.

A decisão agravada, ao utilizar o montante de R$ 59.234,20 (calculado pelos Exequentes com base na atualização do valor da causa e aplicação dos 12%) como o total da verba sucumbencial para então proceder à sua divisão proporcional, implicitamente validou a forma como este total foi apurado. O cerne da decisão recorrida foi a correta distribuição dessa verba entre os advogados dos litisconsortes vencedores, e não a rediscussão da base de cálculo já acobertada pela preclusão e pela clareza dos títulos executivos (sentença e acórdão).

Quanto ao princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC), invocado pelo Agravante, sua aplicação pressupõe a existência de diversos meios igualmente eficazes para a promoção da execução, o que não se confunde com a alteração dos critérios de cálculo de um débito já definido em título executivo judicial. A execução deve se pautar pelo valor efetivamente devido, conforme estabelecido judicialmente.

Por fim, a decisão agravada também foi precisa ao determinar a incidência da multa e dos honorários da fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §1º, do CPC, sobre o montante reconhecido como devido aos Exequentes/Agravados, uma vez que não houve o pagamento voluntário no prazo legal.

Destarte, não se vislumbra qualquer reparo a ser feito na decisão agravada, que aplicou corretamente o direito à espécie, limitando-se a ajustar a proporção da verba honorária devida aos patronos que iniciaram o cumprimento de sentença, sem adentrar em nova discussão sobre a base de cálculo já definida e preclusa.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)